Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. MULTA. AFASTAMENTO. DEFEITO. OBRA. ABATIMENTO. PREÇO. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos, esclarecendo o perito, quanto aos quesitos complementares.
2. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação sem direito à aplicação de multa a qualquer dos contratantes.
3. A comprovação de vício na obra não exime o contratante de pagar pelos serviços efetivamente prestados, mas sim o direito de abater os valores correspondentes, consoante dispõe o art. 442 do Código Civil.
4. A conclusão da prova técnica produzida por profissional devidamente habilitado por não destoar da demais provas reunidas aos autos deve prevalecer sobre os valores apurados.
4.1. Em que pese as conclusões do especialista, a condenação em valor não previsto em contrato deve ser afastada.
5. Presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, deve ser mantida a permissão para a compensação dos créditos e débitos de cada parte.
6. No caso de sucumbência recíproca, tanto na demanda como na perícia, cabe a cada parte arcar, de forma proporcional, com os custos dos honorários periciais adiantados, nos termos do art. 82, § 2o e art. 86, ambos do CPC.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
8. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida.